Tribunal: STF
Processo: ARE 1538982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA e por ANA MARIA DELUQUE DE ARAUJO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.



    O recurso de GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO CONDENATÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS ACUSADAS ANA MARIA E GABRIELA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO QUANTO AOS DEMAIS – PENA BASE - VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – REDIMENSIONAMENTO – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 2º, § 3º, DA LEI 12.850/13 – INCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E DEMÉRITO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AFASTAMENTO - EM PARTE COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    As provas produzidas durante a instrução harmonizam-se com aquelas produzidas sob contraditório, inclusive com os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, ressaltando satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva imputada às acusadas Ana Maria e Gabriela, exclusivamente quanto ao delito de Associação para o Tráfico descrito no art. 35 da Lei 11.343/06.



    Considerando a existência de sérias dúvidas acerca da dinâmica em que os fatos se desenvolveram, ausentes elementos suficientes a possibilitar guarida à configuração dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, a manutenção da absolvição afigura-se inevitável diante do princípio do in dubio pro reo.



    Uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar lastreada no terreno firme da certeza, calcada em provas seguras que forneçam a consciência da realidade dos fatos, e, não existindo, impera-se a absolvição.



    O fundamento apresentado pelo parquet no intuito de negativar as moduladoras referentes à culpabilidade e consequências, mostram-se plausível, havendo motivos para exasperação da pena-base.



    Cabível a negativação da moduladora da culpabilidade, quando o agente integra organização criminosa de grandes proporções, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), com ramificações variadas, a demandar resposta estatal mais acentuada. De igual forma, indica maior reprovabilidade da conduta o fato dos réus integrarem associação criminosa envolvida em esquema de traficância, com estreita ligação com a organização criminosa 'PCC'.



    Devida a negativação das consequências do delito, eis que a dinâmica dos fatos revela que as consequências não se limitam a expansão territorial, mas também no alcance e cooptação de novos membros da organização criminosa, traduzindo-se em agravante a ser efetivamente considerada.



    Comprovado que Thiago estava "exercício de comando individual ou coletivo na organização criminosa" do PCC, inclusive sendo responsável pelo setor "Geral da Capital", sendo responsável por comandar as atividades da facção no âmbito territorial desta capital, deve ser reconhecida a majorante inerente.



    Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio especificação alusiva ao percentual de aumento da pena no tocante às agravantes genéricas, adota-se como mais adequado o patamar de 1/6 (um sexto), por tratar-se do menor índice estipulado pela Lei Penal.



    A exasperação decorrente da causa de aumento referente a atuação da organização com utilização da arma de fogo para a fração mínima de 1/6, diante da inexistência de fundamentação concreta, que não constatada na espécie.



    Em atenção às diretrizes do art. 33 do Código Penal, embora a pena não supere oito anos, possível a eleição do regime fechado, sobretudo, pelo demérito de circunstâncias judiciais e, inclusive, diante de elementos concretos colhidos, que realçam a gravidade do delito.



    Independentemente do quantum fixado, incabível o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença, máxime diante de circunstância negativa, e também da gravidade concreta do caso, com requintes de estrutura organizacional, a abranger expressiva quantidade de drogas, incompatíveis com regime prisional mais ameno.



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos elencados nos incisos do art. 44 do Código Penal.



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    No recurso extraordinário de GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ANA MARIA DELUQUE DE ARAUJO, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de indicação de artigo da Constituição tido por violado (Súmula 284/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Já quanto à insurgência de GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente